Tribunal: STF
Processo: RE 1480064
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Paulo Previdência interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 16) da 2ª Turma do Colégio Recursal Central da Capital.



    Sustenta, em síntese, que o julgamento vergastado viola preceitos constitucionais por ter acolhido embargos de declaração, com efeitos infringes, e, assim, reformado a sentença que declarara ser o teto previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição não aplicável sobre cada provento isolado da parte recorrida, ou seja, sobre o decorrente da inativação como policial militar e, ainda, sobre o proveniente do exercício da função de professor nos órgãos de ensino da Academia da Polícia Militar.



    Requer, ao fim, o provimento do apele excepcional para reformar o acórdão recorrido e, desse modo, restabelecer a sentença de procedência do pleito inicial.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” Eis o acórdão do julgado:



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. 



    Assim, no caso, o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem, ao afastar a incidência isolada do teto previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição sobre o provento decorrente da inativação da parte recorrida como policial militar e, ainda, sobre o oriundo do exercício da função de professor nos órgãos de ensino da Polícia Militar, está em divergência dos entendimentos vinculantes da Suprema Corte, acima indicados.



    No mesmo sentido e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.391.040, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.447.953 AgR, de minha relatoria; e no ARE 1.325.925 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença do juízo de primeiro grau.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente